Tribunal: STF
Processo: HC 204092
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 675.278/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (675.278/SC) no STJ. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é um jovem, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, apreendido com pequena quantidade de droga. Ressalta que “a prática de um único ato infracional não deveria servir, de per si, como base para análise de uma pretensa personalidade criminosa hábil a justificar a ameaça à garantia da ordem pública”. 
    5. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata a expedição do alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, requer “a determinação da realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas a contar da determinação judicial”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não bastasse, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Sem desmerecer os argumentos defensivos, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “O fato é concretamente grave, pois se trata de suposto tráfico de cocaína, droga altamente nociva. Para além disso, há outros elementos para concluir que há, sim, risco gerado pelo estado de liberdade do imputado. Isso porque, segundo relatos do Condutor e testemunha, Gabriel é conhecido pelo seu amplo envolvimento no tráfico de drogas. Tanto assim, aliás, que no ano passado, quando ainda era adolescente, teria trocado tiros com a polícia em um contexto de abordagem de tráfico também, fato esse que é apurado no Juízo da Infância e Juventude, nos autos 50114130220208240091. 
    Assim sendo, há elementos concretos para concluir que se trata de indivíduo aparentemente dedicado à prática de crimes, de maneira que, acaso posto imediatamente em liberdade, certamente encontrará estímulos para voltar a delinquir.” 
    11. Ademais, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator